Tribunal: TJSP
Processo: 0000746-43.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000746-43.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELINALDO COSTA E COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000746-43.2018.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação n. 0000746-43.2018.8.26.0548
Comarca de Campinas - 5a Vara Criminal
Apelante: Elinaldo Costa e Costa
Apelado: Ministério Público
Sentença: MMa. Juíza Lissandra Reis Ceccon
Voto n. 37728
Vistos.
Elinaldo Costa e Costa, Josemar Pereira Batista e Jaizinho
Silva da Silva foram denunciados como incursos no artigo 155, § 4o, inciso
IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Aos réus, tendo em vista a primariedade, foi oferecida
proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da
Lei n. 9.099/95, aceita por Josemar Pereira Batista e Jaizinho Silva da Silva
(fls. 249/252).
A Elinaldo foi concedido prazo de 5 dias, para que o
Defensor fornecesse novo endereço, visando viabilizar a citação e intimação
do réu para audiência da referida proposta. Aos 25 de março de 2019, o
processo foi suspenso (fls. 280/281). Posteriormente, foi revogado o
benefício, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento
(fls. 304/305).
Ao final, Elinaldo, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV,
c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, foi condenado a 10 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000746-43.2018.8.26.0548 -Voto no
3
de reclusão, em regime aberto, e 4 dias-multa, no mínimo legal (fls.
379/388).
Inconformado, apela. Insiste na tese da insuficiência
probatória, buscando absolvição.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 432/436).
É o relatório.
O apelo reitera as teses apresentadas em alegações finais,
analisadas pela sentença condenatória, que merece ser mantida, por seus
próprios fundamentos, ora ratificados, conforme autorizado pelo artigo 252
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Consta da denúncia que Elinaldo, mediante autorização
judicial, fora contratado por Antônio Sérgio Fahl de Oliveira, representante
legal da massa falida da “Empresa Sanitária Guarani”, para vigiar o galpão
e, também, residir no local, que estava abandonado. Porém, como a massa
falida não possuía mais condições de arcar com o custeio de seus serviços,
Elinaldo fora informado sobre sua dispensa, não lhe sendo mais permitido o
acesso ao local. Na data dos fatos, em razão de notícia de furto no
estabelecimento, Antônio Sérgio acionou a Guarda Municipal e, juntamente
com guardas municipais, compareceu ao galpão, onde se depararam com
Elinaldo no telhado do imóvel, desparafusando barra de ferro, enquanto
Josemar e Jaizinho estavam no pátio da empresa, atuando como “vigias”,
para garantir a subtração do material. Os guardas municipais constataram
que, no chão, havia outras cinco barras de ferro, que foram retiradas do
telhado do mencionado galpão, pelos agentes.
O réu, na fase inquisitorial, confirmou que trabalhou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000746-43.2018.8.26.0548 -Voto no
4
galpão como vigilante até um ano antes dos fatos, quando dispensado de
suas funções, ocasião em que pediu a Antônio Sérgio para continuar
residindo no local, o que foi-lhe permitido, não tendo, no entanto, qualquer
documento a respeito. Disse que percebeu o sumiço de algumas estruturas
de ferro, mas desconhece quem as teria retirado do local. Era colega dos
corréus, explicando que Josemar era serralheiro e lhe pediu algumas telhas
de barro, que estavam no terreno da empresa, as quais ali foram deixadas
por conhecido seu, concordando em fornecer as telhas ao amigo. Assim,
Josemar chegou ao galpão, sem avisar, juntamente com Jaizinho,
oportunidade em que subiu no telhado para retirar barra de ferro que estava
caindo e que poderia ferir alguém, enquanto os corréus apenas o
observavam, esperando para entrar com o carro no local, pois havia outro
veículo impedindo a passagem. Afirmou não saber quem havia retirado as
barras da empresa, negando tivesse intenção de furtar material do local. Em
juízo, tornou-se revel (fls. 373/374).
Josemar, na polícia, disse que possuía serralheria e já havia
residido no galpão, no ano anterior aos fatos. Afirmou que havia chovido
forte na cidade, danificando algumas telhas de sua residência e, como sabia
que havia o material na empresa e que Elinaldo ali residia, foi até lá para
pedir algumas telhas, para substituir as da casa dele, tendo sido autorizado.
Assim, foi ao local com Jaizinho, parente de sua esposa, onde encontrou
Elinaldo no telhado do galpão, tirando barra de ferro, pois havia risco de
cair. Ficou esperando que ele descesse, juntamente com Jaizinho, momento
em que os guardas municipais chegaram.
Jaizinho, também na polícia, disse que Josemar lhe pediu
ajuda para buscar telhas no galpão de empresa que estava abandonada,
aceitando fornecer o auxílio. No local, encontraram Elinaldo no interior do
galpão, onde havia, também, outras pessoas, por estarem interessadas em
montar empresa no local. Afirmou que estava no interior do galpão quando
da chegada dos guardas municipais, momento em que percebeu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000746-43.2018.8.26.0548 -Voto no
5
Elinaldo estava no telhado do galpão. Pelo que sabia, Elinaldo morava na
empresa.
Antônio Sérgio, representante da empresa, na fase
inquisitorial, disse que havia contratado Elinaldo como vigilante do galpão,
com autorização judicial. Foi permitido que Elinaldo ali também residisse.
Meses depois, a empresa demitiu Elinaldo, por não ter mais recursos para
custear os serviços. Uma semana antes da data dos fatos, foi informado que
indivíduos estavam tentando furtar estruturas de ferro do telhado do imóvel,
mas não foi ao local para averiguar. Por ocasião dos fatos, recebeu
telefonema de indivíduo interessado em alugar o imóvel, o qual informou
que foi até o galpão, onde havia indivíduos mexendo no telhado, tendo,
então, acionado a guarda municipal, na companhia da qual entrou na
empresa, avistando Elinaldo no telhado do imóvel, desparafusando barra de
ferro, enquanto os outros acusados, que não conhecia, estavam no pátio.
Asseverou que Elinaldo, após a demissão, não tinha autorização para entrar
no galpão, sendo certo que os agentes adentraram ao local pelo portão, que
não foi arrombado. Em juízo, disse que foi avisado sobre carro de
serralheiro na empresa, solicitando apoio à guarda municipal. No local,
encontrou Elinaldo no telhado, retirando barras de ferro. Os acusados ainda
estavam no telhado no momento em que chegou ao local. Acrescentou que
muitos objetos estavam faltando e não foram recuperados. Asseverou que
não havia contratado pessoas para arrumar as telhas.
Os guardas municipais relataram que foram acionados pelo
representante da empresa para averiguar suposto furto. Avistaram Elinaldo
no telhado, desencaixando barra de ferro, enquanto Josemar e Jaizinho
estavam no chão, olhando a ação do corréu. Na abordagem, Elinaldo disse
que estava retirando ferrugem, porque havia risco de cair e machucar
alguém. Viram outras barras de ferro no chão, que já haviam sido retiradas.
Josemar não soube explicar o motivo de sua presença no local, enquanto
Jaizinho disse que acompanhava Josemar. Foram informados de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000746-43.2018.8.26.0548 -Voto no
6
Elinaldo havia sido empregado da empresa, mas já não tinha mais
autorização para entrar no galpão.
Diga-se que não há nos autos indicação de que, tanto o
representante da empresa, quanto os guardas municipais, pretendessem
prejudicar o apelante, atribuindo-lhe conduta criminal de maneira inverídica.
Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação
era de rigor. Por outro lado, bem reconhecida a qualificadora, uma vez que o
crime se deu em concurso de agentes.
As penas foram dosadas com critério, aplicadas acima do
mínimo legal (um quarto), considerando-se a maneira como se deram os
fatos, pois o apelante fora vigilante da empresa-vítima, tendo conhecimento
de que o local estava abandonado, porque a massa falida não tinha mais
condições de arcar com despesas de vigilância, passando, então, a subtrair
objetos do local. Depois, bem dosada a diminuição pela tentativa, em fração
máxima. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e
fixado o regime prisional o mais brando, nada há a reparar.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao apelo.
Augusto de Siqueira
relator